Tribunal: TJDFT
Processo: 0729823-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729823-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WE COMERCIO DE ALARMES EIRELI - ME, NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA AGRAVADO: WESLEY ROSA DE OLIVEIRA, CONDOMINIO PARQUE RIACHO 38 DESPACHO Não há pedido liminar no recurso. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 16 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora